Tribunal: STF
Processo: HC 151068
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º e 3º, DO CÓDIGO PENAL.
PENA – SUBSTITUIÇÃO – RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra Bonita/SP, no processo nº 0003296-55.2011.8.26.0063, condenou o paciente a 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento semiaberto, e ao pagamento de 21 dias-multa, ante o cometimento do crime previsto no artigo 171, cabeça (estelionato), combinado com o 14, inciso II (tentativa), do Código Penal. Proveu embargos declaratórios, para corrigir erro material, fixando a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa. 
    A Quarta Câmara de Direito Criminal deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público, redimensionando a sanção para 2 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, mantido o regime semiaberto. Estabeleceu a pena-base em 2 anos e 6 meses, tendo em vista o piso de 1 e o teto de 5 anos, aludindo à culpabilidade e às consequências do crime – ajuizamento de ações sem conhecimento do autor, mediante falsificação de documentos, a acarretar prejuízos aos jurisdicionados e ao erário. Fez incidir, no percentual de 2/3, a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “g”, do Código Penal. Observou, em 1/3, a causa de diminuição relacionada à tentativa. Com embargos de declaração, a defesa não obteve êxito.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 406.068/SP. O Relator indeferiu a ordem.
    O impetrante sustenta a desproporcionalidade da pena-base e do percentual de aumento alusivo à agravante. Frisa valoradas as circunstâncias judiciais a partir de elementos inerentes ao tipo, a revelar sobreposição. Argumenta viável o regime aberto, dizendo insubsistentes os fundamentos pelos quais estabelecido o mais gravoso. Alega inobservados os verbetes nº 718 e 719 da Súmula do Supremo. Argui cabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Destaca as condições pessoais do paciente – primariedade, ocupação lícita e residência fixa.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja definida a pena-base no mínimo previsto para o tipo, reconhecido o direito ao regime aberto e à substituição da pena privativa de liberdade por limitadora de direitos. No mérito, busca a confirmação das providências.
    2. O Tribunal de Justiça, considerado o piso de 1 e o teto de 5 anos, fixou a pena-base em 2 anos e 6 meses. Assentou negativas a culpabilidade, uma vez ajuizadas inúmeras ações por meio de documentação falsa, e as consequências do crime, ante os prejuízos causados aos cofres públicos. Circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal surgiram desfavoráveis, ausente sobreposição. Para o tipo são previstas penas mínima e máxima, e a definição da adequada ocorre a partir dos dados específicos da prática criminosa. As alegações referentes à desproporcionalidade dos aumentos decorrentes das circunstâncias judiciais negativas e da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “g”, do Código Penal também não procedem. A dosimetria resolve-se, em regra, no campo do justo ou injusto. 
    No tocante ao regime de cumprimento, norteia-o, a teor do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, o patamar da condenação e as circunstâncias judiciais. Ante a pena imposta – 2 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão – e a valoração negativa das circunstâncias judiciais, mostrou-se viável o semiaberto. 
    A substituição da sanção encontra óbice no artigo 44, inciso III, do Código Penal, uma vez desfavoráveis as circunstâncias judiciais.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator